Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-39.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-39.2019.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO Advogado(s): ANA LUISA CAMPELO DE SA APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO Advogado(s):BRISA GOMES RIBEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Jeremoabo contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da remuneração referente ao mês de junho de 2018, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios, diante da ausência de comprovação do adimplemento da verba salarial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não realização de audiência de conciliação; (ii) estabelecer se o Município comprovou o pagamento da remuneração, configurando fato extintivo do direito da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 5. A inércia do réu, que deixa de apresentar contestação e requerer provas no momento oportuno, impede a alegação posterior de cerceamento de defesa, sob pena de violação à boa-fé processual. 6. O ônus de provar fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC. 7. Relatórios administrativos e contracheques não comprovam, por si sós, o efetivo pagamento da remuneração, sendo necessária prova de transferência bancária ou recibo. 8. A juntada de documentos em sede recursal não é admitida quando não se trata de documento novo nem há justificativa para a apresentação tardia, configurando preclusão. 9. A manutenção da condenação não viola os princípios da legalidade e da economicidade, pois assegura o pagamento de verba alimentar não comprovadamente quitada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a causa pode ser decidida com base em prova documental suficiente. 2. A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. Compete ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor, não sendo suficientes registros administrativos para demonstrar pagamento. 4. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal sem justificativa idônea, em razão da preclusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput, e 70; CPC, arts. 345, II, 355, I, 373, I e II, 435 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000177-80.2011.8.05.0157, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 02.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000162-39.2019.8.05.0142, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE JEREMOABO e Apelado MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO . Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)